Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715442-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA CAROLINE MIRANDA LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão proferida pelo M.M. Juiz da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de um cumprimento de sentença de ação coletiva (Proc. no 0718260-24.2024.8.07.0018) movido por FERNANDA CAROLINE MIRANDA LOPES, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 226598772 – autos principais), in verbis: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica no Id 226424728. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Da Inexigibilidade da obrigação A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade da obrigação se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou os juros de mora pela caderneta de poupança, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 70971200), o agravante sustenta, em suma, que: i) o feito deve ser suspenso até que seja resolvida a prejudicial externa a ser dirimida na ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; ii) inexigibilidade da obrigação em razão do título executivo judicial se fundamentar em interpretação contrária ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR, no qual se firmou a tese de repercussão geral 864; iii) inviabilidade de se acumular a SELIC com juros e correção monetária; e iv) Inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a ser julgada pela ADI 7435/RS, pelo STF. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso à luz do indeferimento da liminar em ação rescisória, pela Relatora, Exma. Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, nos autos do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: Em síntese, alega o Distrito Federal que o Acórdão n. 1316826, ao manter a sentença, violou especialmente os arts. 169, § 1o, I, da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864/STF por ausência de prévia dotação orçamentária e previsão na LOA. Além dos arts. 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15, quando considerou que o Distrito Federal não teria justamente comprovado a ausência de dotação orçamentária. Invoca, ainda, erro de fato, ao argumento de que a precariedade das contas públicas era fato notório, além de ter demonstrado essa condição nos autos. Para análise do pleito liminar, afigura-se suficiente o julgamento da ADI 7391 AgR, assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) É certo que o julgamento concluiu pela negativa de “provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta”, ajuizada pelo ente federativo para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Porém, a Exma. Sr. Ministra Cármen Lúcia também proferiu voto de mérito e, inicialmente foi acompanhada por três ministros, conforme Extrato de Ata, in verbis: EXTRATO DE ATA AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.391 PROCED.: DISTRITO FEDERAL RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA AGTE.(S) : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGDO.(A/S) : CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AM. CURIAE. : SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC ADV.(A/S) : PAULO FONTES DE RESENDE (38633/DF, 57828A/GO) ADV.(A/S) : EDUARDO SILVA LUZ (15222/PI) Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli, que, inicialmente, negavam provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta e, se superada a questão relativa ao agravo, julgavam improcedente o pedido nela formulado, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 17.11.2023 a 24.11.2023. Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Concluído o julgamento, não houve voto dissidente. Do voto proferido pela eminente Relatora, destacam-se as seguintes passagens, pertinentes para a apreciação do pedido liminar, ad litteris: O cotejo dos argumentos expostos na petição inicial restringe a análise da questão ao alegado vício de inconstitucionalidade da norma questionada pela ausência de prévia dotação orçamentária. No ponto, anote-se constar da Exposição de Motivos n. 08/2013 – GAB/SEAP, exarada pelo Secretário de Estado de Administração Pública na data da proposição legislativa que subsidiou a edição da Lei n. 5.184/2013, da qual consta o art. 18, norma questionada: (...) Pela exposição de motivos, há indicação da estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa da norma questionada nesta ação. A proposta legislativa da qual se originou a norma impugnada ajustou-se à exigência de previsão orçamentária quanto ao atendimento das despesas que resultariam da sua execução. Em concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica para reajuste que ocorreria dois anos após a vigência inicial da norma, não enseja a declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da inexistência de efeitos financeiros imediatos quando da edição da norma. Mesmo que se concluísse pela necessidade de prévia dotação orçamentária em legislação específica, as normas não poderiam ser declaradas inconstitucionais, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. (...) A ausência de dotação orçamentária prévia está no plano da ineficácia da norma, por impedir a aplicação da legislação pela qual se determine aumento de despesa no respectivo exercício financeiro. Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.321.146, de minha relatoria, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se assentou que “a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento”, decidi que o Tema 864 não se aplica ao caso em exame (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[1], o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. Acerca do erro de fato, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2] listam requisitos para sua configuração, in verbis: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Na hipótese, a princípio, teria havido pronunciamento judicial acerca da questão probatória acerca da dotação orçamentária, conforme trecho a seguir transcrito: Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Sendo assim, não se verifica, a princípio, fundamentação legal e constitucional a embasar a tese do agravante, quanto à alegada necessidade de suspender o feito, em razão de prejudicialidade externa, dado que a decisão agravada se apoiou em substanciosa decisão proferida nos autos da referida ação rescisória, a qual, como se viu, indeferiu a liminar pleiteada. Prosseguindo, mostra-se inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. A Suprema Corte, no julgamento do RE 905.357, em sede de repercussão geral (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, verbis: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Entretanto, a discussão em exame é referente à lei específica que não constitui revisão geral anual de remuneração de servidores, sequer reajuste anual daquela categoria. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o[1], da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. No tocante, à aventada ocorrência de bis in idem ou capitalização de juros, pela aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, bem como a inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 – CNJ, sem melhor sorte. No art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Registre-se que o STF firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022 - grifou-se). Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. Isso ocorre porque a SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. Dessarte, a partir de 9/12/2021, a atualização do valor exequendo deve ser realizada, tão somente, por meio da SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Nesse sentido, destacam-se julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (...) 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada. 4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022 - grifou-se); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 4.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados. (Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 - Grifou-se). À vista disso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. Além disso, não se observa a alegada inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, visto que a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública se mostra em harmonia com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, ao prever que, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado – correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Recentemente assim decidiu esta c. 1a Turma Cível: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Incidência da Selic a partir da ec113/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Improvido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que determinou o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade, ou não, de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, porquanto o Distrito Federal alega a ocorrência de anatocismo, requerendo a incidência da referida taxa apenas sobre o débito principal corrigido, sem os juros. III. Razões de decidir 3. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência. 4. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso. 5. Tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. 6. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido, de modo que, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019. (Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) De mais a mais, não se vislumbra ensejo à suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso, porquanto a ADI 7435/RS não foi examinada até o momento, sequer havendo análise da liminar proposta na referida ação, que se encontra conclusa ao e. Relator. Outrossim, como bem destacado pelo juízo a quo, inexiste risco ao erário público, na medida em que o presente cumprimento de sentença prosseguirá tão somente até a expedição dos requisitórios, ficando o devido levantamento dos valores condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087 35.2024.8.07.0000. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 109, de 2021): § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional no 106, de 2020)